Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento interposto pelo DF contra decisão que deferiu a tutela de urgência para compeli-lo a implantar o pagamento da GAB-Gratificação de Incentivos às Ações Básicas de Saúde.
2 – Servidor público. Implantação de verba remuneratória. Tutela de urgência. Em um exame à luz de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano. É vedada a concessão de liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, assim como a que visa à extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza ao servidor público (art. 1.059 CPC cc. art. 1o § 3o da Lei 8.437/1992 e art. 7o § 2o da Lei 12.016/2009), além do que a sentença só pode ser executada após o trânsito em julgado (art. 2o-B Lei 9.494/1997). Nesse contexto, não há amparo para a medida deferida na origem que, em tutela de urgência, determinou ao agravante incluir nos vencimentos da recorrida o pagamento da GAB-Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. Ademais, há perigo de irreversibilidade da medida, em razão de que o entendimento na jurisprudência é no sentido de que a verba alimentícia recebida de boa-fé não é repetível, o que pode resultar em prejuízo ao erário em caso de eventual reversão em grau de recurso da sentença de procedência do pedido. Decisão que se confirma. Agravo de instrumento conhecido e provido.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.
E